Tribunal: TJDFT
Processo: 0750276-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA. PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIA PARA APURAR SALDO DEVEDOR DE CADA SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EMPECILHO PARA A PRÓPRIA PARTE OBTER AS INFORMAÇÕES ALMEJADAS. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo é constituído de ônus, de sorte que cabe à parte interessada comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Somente na impossibilidade comprovada de se desincumbir de seu encargo, caberia ao Judiciário a providência e com respaldo na cooperação judiciária.
2. O sindicato autor requereu a intimação do órgão público a prestar informações acerca dos servidores substituídos e para subsidiar eventual pedido de cumprimento de sentença.
3. Contudo, não comprovou a impossibilidade de obter diretamente tais informações, seja perante o órgão, seja junto aos substituídos processuais.
4. Por não ter comprovado óbice à obtenção das informações por meios próprios, incabível a intimação para que o ente público as disponibilize diretamente.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.